Tribunal: TJBA
Processo: 0503998-60.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503998-60.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS GERALDO MOREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/
1967 E ART. 70 DO DECRETO N.º 57.663/1966 (LEI UNIFORME DE GENEBRA)
.
INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA
LEI Nº 13.001/2014,
D
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 707/2015 E
DAS
LEIS
NºS
13.340/2016, 13.465/2017, 13.606/2018 E 13.729/2018.

APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, POR ANALOGIA. REQUERIMENTOS REALIZADOS PELO EXEQUENTE DENTRO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0503998-60.2017.8.05.0113
, tendo como
A
pelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, e
A
pelado
CARLOS GERALDO MOREIRA DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator